Tribunal: STF
Processo: HC 227721
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MEIO CRUEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FATOS E PROVAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS AGRAVANTES E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, consignaram fundamentos idôneos a determinar o acréscimo à pena-base do paciente.



    4. A valoração negativa de circunstâncias judiciais que denotam maior reprovabilidade da conduta, quando não integram o tipo penal imputado nem foram considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem. 



    5. Uma vez reconhecidas duas agravantes (crime praticado contra familiares e motivo fútil), não há ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea. 



    6. Agravo regimental desprovido.